Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.258.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA
- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por
J
osé Antônio
Bortolucci
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu
o recurso
de Agravo de Instrumento
interposto por ele.

O Embargante
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
observado que a parte Recorrida possuía novos endereços, localizados
pelo
sistema do judiciário, contudo, não especificou um deles para nova citação, de forma que a citação por edital está eivada de nulidade.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por José Antônio
Bortolucci
, em face d
o
acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou

a existência de novos endereços, nos autos originários, de forma que a citação ocorreu de forma irregular.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
desproveu
o Recurso de
A
gravo de Instrumento
interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
apesar de ter havido diversas buscas de endereços da parte Agravante via sistemas judiciais, bem como expedição de ofício ao CREA/SP, todas as tentativas de citação restaram inexitosas, de forma que, neste caso, cabível a citação editalícia
, veja
-se
:

“
[...]

Conforme anotado anteriormente, é de sabença geral que, esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, é possível a realização de citação por edital.

No caso dos autos, verifico que houve busca de endereço da Agravante via sistemas
Renajud
,
Injofud
,
Sisbajud
, todas sem sucesso.

Além disso, o exequente se manifestou diversas vezes informando novos endereços do executado e requerendo expedição de ofício ao CREA/SP, que restou inexitoso.

Por tais motivos, entendo não haver nulidade a eivar o ato de citação levado à feito nos presentes autos.

Nesta intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO - PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – CONTA CONJUNTA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO PRIMEIRO AGRAVANTE - DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR DE TITULARIDADE DA SEGUNDA AGRAVANTE – PENHORA DE 30% SOBRE A PARTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO/PRIMEIRO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado que houve tentativas infrutíferas de citação por correio nos endereços indicados pelo exequente e obtidos através de consultas aos sistemas
Infojud
,
Renajud
e
Bacenjud
, no entanto, sem sucesso, não há falar em nulidade da citação por edital.

Embora seja inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, no caso, verifica-se que a conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/15. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

Considerando que se trata de conta poupança conjunta, presume-se a titularidade em partes iguais. No entanto, em sendo a dívida contraída pelo primeiro agravante, impõe-se a preservação da meação pertencente à esposa do executado.

Mantem-se a penhora no valor de 30% sobre a metade de titularidade do primeiro agravante.

(N.U 1004878-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos (TJMT 1013507-28.2023.8.11.0000 – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves –
Jul.
em 16/09/2023).

Levando em consideração o vencimento da dívida e a data do ajuizamento da demanda monitória, não há falar em decurso do prazo quinquenal de prescrição.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1020346-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Sendo assim, devidamente demonstrado nos autos o esgotamento das diligências possíveis para citação pessoal do devedor, nos autos da Ação Monitória, a citação por edital deve ser considerada válida.
[...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEIT
AM-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or J
osé An
tôni
o
Bort
olucci
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024